Tribunal: STF
Processo: RHC 227610
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jose Felipe Franco Maizza Gonçalves Nobre interpôs recuro ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ANDAMENTO PROCESSUAL DENTRO DA RAZOABILIDADE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA. PENDÊNCIA DE PERÍCIA REQUERIDA PELA PRÓPRIA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO 



    1. Como é de conhecimento, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 



    2. Na hipótese, o feito vem tramitando adequadamente dentro das particularidades do caso, inexistindo a demonstração de desídia do Poder Judiciário ou da acusação no feito, cuja audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 27 de setembro de 2022 e, a pedido da defesa, foi determinada a requisição de laudo grafotécnico do paciente, de laudo papiloscópico e das imagens das câmeras corporais dos policiais, de modo que os autos aguardam a vinda dos documentos solicitados, repito, pela própria defesa. 



    3. Por conseguinte, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por esta Corte Superior, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva do paciente. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 805.290 AgRg – ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende a revogação da prisão preventiva em virtude do excesso de prazo para formação da culpa. 



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, em relação ao pleito de revogação da prisão preventiva em razão do suposto excesso de prazo para formação da culpa, entendo não assistir razão a parte recorrente. 



    É certo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso em espécie, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração do processo. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado (grifei):



    Na hipótese, verifica-se que a Corte local tratou da matéria da seguinte forma (e-STJ fls. 37/39):



    [...]



    No que tange à alegação de excesso de prazo, pelo que pode ser observado do curso do processo, não há que se falar em excesso de prazo, pois ao processo foi dado o devido andamento, estando o prazo dentro da normalidade. 



    Conforme consta das informações prestadas pela autoridade coatora, o Paciente foi preso em flagrante delito no dia 22 de julho de 2022 e denunciado em 25 de julho de 2022 como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06. 



    Em 19 de agosto de 2022 a denúncia foi recebida, mesma ocasião em que o Juízo indeferiu o pedido de liberdade do Paciente. 



    A audiência de instrução foi realizada no dia 27 de setembro de 2022 e, a pedido da defesa, foi determinada a requisição de laudo grafotécnico do Paciente, laudo papiloscópico e as imagens das câmeras corporais dos policiais. 



    Os autos aguardam a vinda dos documentos solicitados pela defesa. 



    Como se denota, até o presente momento pelo juízo foi dado o devido andamento ao processo, entendendo que a prisão apenas pode ser considerada ilegal quando o excesso de prazo é injustificado em razão de negligência, displicência ou erro do juízo, situações não verificadas no caso em tela, sendo que até agora o prazo utilizado é perfeitamente razoável em face das circunstâncias do fato, não caracterizando constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão cautelar.



    [...]



    Como se vê, não se verifica desídia do Poder Judiciário ou da acusação no feito, cuja audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 27 de setembro de 2022 e, a pedido da defesa, foi determinada a requisição de laudo grafotécnico do paciente, laudo papiloscópico e as imagens das câmeras corporais dos policiais, de modo que os autos aguardam a vinda dos documentos solicitados pela defesa.



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa e, em consequência, da prisão cautelar.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente